Tribunal: TJPA
Processo: 0811211-28.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811211-28.2026.8.14.0000

PACIENTE: IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra decisões proferidas no âmbito da execução penal que, após a superveniência de nova condenação definitiva, promoveram a unificação das penas, revogaram o benefício de livramento condicional, fixaram o regime semiaberto para cumprimento da pena remanescente e determinaram a expedição de mandado de prisão. A defesa alegou violação ao
Tema 1006 do Superior Tribunal de Justiça
, desconsideração do tempo de pena já cumprido, afronta à situação executória consolidada e contradição entre decisões do Juízo da execução, requerendo a cassação dos atos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é cabível para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal quando existente recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal; e (ii) estabelecer se as decisões que determinaram a revogação do livramento condicional, a readequação do regime prisional e a expedição de mandado de prisão configuram flagrante ilegalidade, especialmente à luz da tese firmada pelo
STJ no Tema Repetitivo nº 1006
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico prevê o agravo em execução como recurso adequado para impugnar decisões proferidas pelo Juízo da execução penal, razão pela qual o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

A pretensão defensiva busca a revisão de decisões relacionadas à unificação de penas, à revogação do livramento condicional, à readequação do regime prisional e à expedição de mandado de prisão, matérias passíveis de impugnação por meio do recurso previsto no
art. 197 da Lei de Execução Penal
.

O
Tema Repetitivo nº 1006 do STJ
veda a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios em razão da unificação de penas, mas admite a unificação das reprimendas e a regressão de regime quando o novo
quantum
da pena se mostrar incompatível com o regime anteriormente cumprido.

A decisão impugnada não se fundamenta exclusivamente na redefinição da data-base executória, mas também nos efeitos decorrentes da revogação do livramento condicional e da necessidade de readequação do regime prisional após a nova condenação definitiva.

A aferição da alegada violação ao
Tema 1006
exige exame aprofundado dos cálculos da pena, dos marcos executórios, dos efeitos da revogação do livramento condicional e da compatibilidade do saldo remanescente com o regime fixado, providência incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
.

A inexistência de ilegalidade manifesta, aliada à informação de que o paciente permanece fora da custódia estatal desde a revogação do livramento condicional, afasta a excepcionalidade necessária para superar a vedação ao uso do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisões proferidas na execução penal quando existe recurso específico previsto na Lei de Execução Penal.

A superveniência de nova condenação definitiva autoriza a unificação das penas e pode ensejar readequação do regime prisional e revogação do livramento condicional, desde que observados os parâmetros legais da execução penal.

A análise de alegada violação ao
Tema Repetitivo nº 1006 do STJ
que demande exame aprofundado do histórico executório e dos cálculos da pena é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

A inexistência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia impede a mitigação da jurisprudência que veda a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 197; LEP, arts. 111, parágrafo único, e 118, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp nº 1.753.509/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.12.2018, DJe 11.03.2019 (Tema Repetitivo nº 1006); STJ, AgRg no HC nº 758.283/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do
writ
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada YONE ROSELY FRANCÊS LOPES, em favor de
IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, nos autos da Execução Penal nº 0012043-36.2018.8.14.0401.

Conforme constou na impetração (ID.36461933), o paciente cumpre pena desde 29/10/2017, tendo progredido ao regime aberto e, posteriormente, obtido o benefício do livramento condicional. Aduziu a defesa que, em razão da superveniência de nova condenação definitiva referente ao processo nº 0012264-24.2015.8.14.0401, foi promovida a unificação das penas, ocasião em que o Juízo da execução, inicialmente, teria reconhecido a incidência do
Tema 1006 do Superior Tribunal de Justiça
, consignando que a unificação não alteraria a data-base para concessão de benefícios executórios. Sustentou, contudo, que, posteriormente, sobreveio decisão fixando o regime semiaberto, estabelecendo nova data-base e determinando a expedição de mandado de prisão, em afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A defesa sustentou (ID.36015750), na presente impetração, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da suposta violação ao
Tema 1006 do STJ
, da desconsideração do tempo de pena já cumprido e da situação executória anteriormente consolidada, bem como da alegada contradição entre decisões proferidas pelo próprio Juízo da execução. Requereu, liminarmente, a suspensão imediata do mandado de prisão expedido nos autos da execução penal e a baixa da respectiva ordem junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, postulando, ao final, a concessão definitiva da ordem para cassar as decisões impugnadas e determinar novo exame da situação executória do paciente.

A liminar foi indeferida (ID.36124535), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que a análise da controvérsia demandaria exame mais aprofundado do histórico executório, dos cálculos de pena e dos efeitos decorrentes da unificação das reprimendas, providência incompatível com o juízo perfunctório próprio da apreciação liminar.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio de decisão datada de 18/05/2026 (ID.36461933), esclarecendo que a decisão impugnada decorreu da superveniência de nova condenação definitiva, circunstância que ensejou a revogação do benefício de livramento condicional anteriormente usufruído pelo apenado, a fixação do regime semiaberto e a expedição do respectivo mandado de prisão. Ressaltou inexistir afronta ao
Tema 1006 do Superior Tribunal de Justiça
, afirmando que a alteração do regime decorreu da necessidade de adequação da execução penal ao novo
quantum
de pena remanescente, bem como informou que o paciente não retornou ao regular cumprimento da pena desde 10/05/2023, permanecendo fora da custódia estatal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36814720), manifestou pelo NÃO CONHECIMENTO da impetração, ao fundamento de que o
habeas corpus
estaria sendo utilizado como sucedâneo recursal, por existir recurso próprio previsto no
art. 197 da Lei de Execução Penal
para impugnação da decisão combatida, ressaltando, ainda, a ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar o manejo excepcional do
writ
.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente impetração não merece conhecimento.

Embora o
habeas corpus
constitua remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, sua utilização não pode ocorrer em substituição aos recursos ordinariamente previstos no ordenamento jurídico, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, situações que autorizam a mitigação do rigor formal em homenagem ao direito fundamental de liberdade.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisões proferidas pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, nos autos da Execução Penal nº 0012043-36.2018.8.14.0401, que, após a superveniência de nova condenação definitiva, promoveram a unificação das penas, revogaram o benefício de livramento condicional anteriormente concedido ao paciente
IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA
, já qualificado nos autos, fixaram o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda remanescente e determinaram a expedição de mandado de prisão.

Sustenta a impetrante que houve constrangimento ilegal decorrente da suposta violação ao
Tema 1006 do Superior Tribunal de Justiça
, sob o argumento de que o Juízo da execução teria inicialmente reconhecido que a unificação das penas não alteraria a data-base para concessão de benefícios executórios, vindo posteriormente a fixar regime mais gravoso e expedir mandado de prisão em desfavor do paciente.

Afirma, ainda, que houve desconsideração do tempo de pena já cumprido e da situação executória anteriormente consolidada, bem como contradição entre decisões proferidas pelo próprio Juízo da execução.

2.1. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

De início, observa-se que a controvérsia deduzida na impetração se refere à legalidade de decisões proferidas no curso da execução penal, matéria para a qual o ordenamento jurídico prevê instrumento processual específico.

Dispõe o
art. 197 da Lei nº 7.210/1984
:

“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão defensiva busca a revisão de decisões executórias relacionadas à unificação de penas, à revogação do livramento condicional, à readequação do regime prisional e à expedição de mandado de prisão, matérias passíveis de impugnação por meio do recurso adequado previsto na Lei de Execução Penal.

Assim, ausente situação excepcional apta a justificar a superação da orientação jurisprudencial consolidada, revela-se inadequada a utilização da presente ação constitucional como sucedâneo recursal.

2.2. DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE

Ainda que superado o óbice processual acima apontado, não se verifica, em juízo de delibação, ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem.

A defesa sustenta afronta ao
Tema 1006 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual a superveniência de nova condenação não autoriza a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios.

Todavia, em juízo de cognição sumária, observa-se que a fundamentação adotada pelo Juízo da execução não se limitou, ao menos em tese, à mera redefinição da data-base executória, tendo sido igualmente mencionados os efeitos decorrentes da revogação do livramento condicional e da readequação do regime prisional.

Conforme esclarecido pela autoridade apontada como coatora, a nova condenação definitiva ensejou a revogação do benefício de livramento condicional anteriormente usufruído pelo paciente e a consequente necessidade de readequação do regime de cumprimento da pena remanescente, circunstância que alterou substancialmente sua situação jurídica.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1006
, consignou expressamente que a superveniência de nova condenação impõe a unificação das reprimendas e pode ensejar regressão de regime quando o novo quantum executório se revelar incompatível com o regime anteriormente cumprido, nos termos dos
arts. 111
e
118 da Lei de Execução Penal
.

Confira-se o que foi assentado no julgamento do
REsp 1.753.509/PR
, representativo da controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso
, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. 2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. 3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutacao de penas e do indulto.Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese:
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
.
(STJ - ProAfR no REsp: 1753509 PR 2018/0178082-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/12/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2019
) (G.N.).”

Cumpre observar, ademais, que a alegada afronta ao
Tema Repetitivo nº 1006
não se revela evidente de plano.

A verificação da efetiva ocorrência de violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça demanda a conferência do cálculo de liquidação da pena, dos marcos executórios considerados pelo Juízo da execução, da extensão dos efeitos decorrentes da revogação do livramento condicional, do tempo efetivamente cumprido pelo sentenciado e da compatibilidade entre o saldo remanescente da reprimenda e o regime prisional fixado.

Trata-se de providência que exige exame aprofundado dos elementos constantes da execução penal, incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o reexame de matéria dependente da análise do acervo fático-executório mostra-se incompatível com a estreita via do
habeas corpus
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. AMPLIAÇÃO DA ZONA DE FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que a realização de trabalho externo deve ser compatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execução Penal, o que, segundo a Corte a quo, não seria viável com a ampliação da zona de monitoramento.
2. Não preenchidos os requisitos legais, a revisão da referida conclusão demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.
3. Agravo regimental improvido.
(
STJ - AgRg no HC: 758283 RS 2022/0227951-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023
) (G.N.).”

Portanto, a controvérsia submetida à apreciação desta Corte não pode ser solucionada mediante simples confronto entre a decisão impugnada e a tese firmada no
Tema 1006
, porquanto exige reconstrução do histórico executório do paciente e análise técnica de elementos próprios da execução penal, providências incompatíveis com a via mandamental eleita.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, o paciente não retornou ao regular cumprimento da pena desde a revogação do livramento condicional, permanecendo fora da custódia estatal desde 10/05/2023, circunstância que afasta a alegação de constrangimento ilegal evidente decorrente da expedição do mandado de prisão.

Dessa forma, não se verifica teratologia, abuso de poder ou ilegalidade manifesta apta a justificar a mitigação da orientação jurisprudencial que veda a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio.

Ante o exposto, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, por ausência de cabimento da via mandamental como sucedâneo recursal, diante da existência de recurso próprio para impugnação das decisões proferidas no âmbito da execução penal, inexistindo hipótese excepcional de flagrante ilegalidade apta a autorizar a mitigação da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2026